Tribunal: TJDFT
Processo: 0734126-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0734126-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE REIS BRANDAO AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem não constatei a concessão da gratuidade de justiça. Assim, nos termos do art. 1.007, 4o do CPC/2015, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro ou comprovar o deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, de outubro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora